Tribunal: TJSP
Processo: 0002808-10.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Pedido de restituição de veículo apreendido. Preliminar de não conhecimento da apelação levantada pelo Parquet em contrarrazões não configurada. Inteligência do art. 593, II, do CPP. Alienação antecipada cautelar que deve ser mantida. Recurso não provido.